Tribunal: TJES
Processo: 5000469-02.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-02.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO BAETA AMARAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000469-02.2023.8.08.0019

Recorrente: IDAF - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: EVANDRO BAÊTA AMARAL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR EVANDRO BAÊTA AMARAL EM FACE DE INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA COBRANÇA INDEVIDA, COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO (MULTA) PAGA DESDE 17/02/2017, RAZÃO PELA QUAL POSTULA BAIXA DA INSCRIÇÃO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Declarar
a inexistência do débito,
confirmando-se os efeitos da tutela deferida no id nº 25520568
, devendo a ré se abster de cobrar e/ou novamente promover a inscrição perante o CADIN, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de cobrança ou nova inscrição, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (11/12/2019) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”
(3). RECURSO DA AUTARQUIA RÉ.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO, SEJA RETIFICADO OS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM EPÍTOME, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO IDAF, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA NOS SEUS EXATOS TERMOS.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
EM SEDE RECURSAL, O CERNE DA IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL REFERE-SE SOMENTE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO CONCERNENTE AO ÍNDICE A SER UTILIZADO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À CONDENAÇÃO IMPOSTA. ALUSIVO AO PRIMEIRO TEMA,
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MINORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSA
L.
REFERENTE A INSURGÊNCIA DO RECORRENTE SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO NA R. SENTENÇA, TENHO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA ACOLHER O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONFORME PASSO A EXPLICAR. APÓS 09/12/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC, TODAVIA, RESSALTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PERÍODO ANTERIOR A ESSA DATA DEVE SER FEITA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). SOBRE O TEMA, NESSE SENTIDO:
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MOTOCICLETA APREENDIDA E LEILOADA. MULTAS POSTERIORES À APREENSÃO. DEVER DE RETIRAR PONTOS DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. I - A despeito da autonomia conferida à autarquia, o Estado exerce controle finalístico sobre ela, subsistindo, portanto, responsabilidade subsidiária do ente público na espécie, consequentemente, possibilidade de figurar no polo passivo da demanda. II Evidenciada que as infrações de trânsito, que desencadearam as pontuações na carteira de habilitação do autor, ocorreram após a apreensão e leilão da motocicleta, bem como reconhecida a falha do Poder Público em entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer pendências, configurado o ato ilícito, por consequência, o dever dos requeridos de retirar os pontos da carteira de motorista do autor, bem como de indenizar moralmente o autor. III - "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Súmula nº 32, TJGO). IV
Uma vez que se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ), com juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), de acordo com a tese fixada no RE 870.947/SE (Tema 810 doSTF).
Após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJGO; DGJ 5479873-84.2018.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 7882). (GRIFOS NOSSOS).”
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE A FIM DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA FEITA NA FORMA FIXADA NO COMANDO DECISÓRIO ATÉ DEZEMBRO/2021 E A PARTIR DE JANEIRO/2022 SEJA APLICADO O ÍNDICE DA SELIC, CONFORME A EC 113/2021, SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)